Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA SEM APRECIAR TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO E APRECIAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, declinou da competência para a Comarca de São Félix do Araguaia sem apreciar o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo agravante, que alega ter sofrido esbulho violento em sua propriedade rural.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se persiste o interesse recursal na análise da competência após a efetiva redistribuição do feito e a prática de atos processuais pelo juízo destinatário; e (ii) saber se o recurso que visa suprir uma omissão jurisdicional quanto à tutela de urgência perde seu objeto quando o juízo competente, ao receber os autos, aprecia o pedido liminar, ainda que para postergar sua análise e determinar diligência prévia.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal, pressuposto de admissibilidade, exprime-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. Fatos supervenientes que tornam inútil o provimento do recurso conduz à sua prejudicialidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. A controvérsia sobre a competência perdeu sua utilidade prática, uma vez que o processo principal já tramita perante o juízo para o qual foi redistribuído, o qual, em respeito ao princípio do juiz natural, assumiu plenamente a condução do feito, estabilizando-se a questão no plano fático e processual.
5. A omissão jurisdicional que motivou o recurso foi suprida pela decisão do juízo competente, que apreciou o pedido de tutela de urgência, postergando sua deliberação para momento posterior à realização de um auto de constatação. A prestação jurisdicional, portanto, está em curso na instância adequada, esvaziando o objeto do agravo que visava sanar a inércia anterior.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento e respectivo Agravo Interno julgados prejudicados.
Tese de julgamento: "1. A efetiva redistribuição do processo e a prática de atos decisórios pelo juízo destinatário consolidam a competência no plano fático, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso que visava impugnar a decisão de declínio. 2. A apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo competente, ainda que para postergar sua análise e determinar diligência prévia, supre a omissão do juízo originário e acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto com esse fundamento."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência vinculante no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006695-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BENICIO - CPF: 696.963.068-49 (ADVOGADO), GUMERCINDO VICENTE RAIA - CPF: 008.943.258-41 (AGRAVANTE), A R VERDE LTDA - CNPJ: 57.873.410/0001-64 (AGRAVADO), ISAAC MARCELINO MENDONCA - CPF: 869.320.981-72 (ADVOGADO), APS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 47.264.252/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSON DE SOUSA - CPF: 514.770.332-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA SEM APRECIAR TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO E APRECIAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, declinou da competência para a Comarca de São Félix do Araguaia sem apreciar o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo agravante, que alega ter sofrido esbulho violento em sua propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se persiste o interesse recursal na análise da competência após a efetiva redistribuição do feito e a prática de atos processuais pelo juízo destinatário; e (
ii
) saber se o recurso que visa suprir uma omissão jurisdicional quanto à tutela de urgência perde seu objeto quando o juízo competente, ao receber os autos, aprecia o pedido liminar, ainda que para postergar sua análise e determinar diligência prévia.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal, pressuposto de admissibilidade, exprime-se pelo
tr
inômio necessidade-utilidade
-adequação
. Fatos supervenientes que tornam inútil
o provimento do recurso conduz

à sua prejudicialidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A controvérsia sobre a competência perdeu sua utilidade prática, uma vez que o processo principal já tramita perante o juízo para o qual foi redistribuído, o qual, em respeito ao princípio do juiz natural, assumiu plenamente a condução do feito, estabilizando-se a questão no plano fático e processual.

5. A omissão jurisdicional que motivou o recurso foi suprida pela decisão do juízo competente, que apreciou o pedido de tutela de urgência, postergando sua deliberação para momento posterior à realização de um auto de constatação. A prestação jurisdicional, portanto, está em curso na instância adequada, esvaziando o objeto do agravo que visava sanar a inércia anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento e respectivo Agravo Interno julgados prejudicados.

Tese de julgamento: "1. A efetiva redistribuição do processo e a prática de atos decisórios pelo juízo destinatário consolidam a competência no plano fático, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso que visava impugnar a decisão de declínio. 2. A apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo competente, ainda que para postergar sua análise e determinar diligência prévia, supre a omissão do juízo originário e acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto com esse fundamento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência vinculante no voto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gumercindo Vicente Raia em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.
1069491-23.2025.8.11.0001.

Na origem,
o juízo de primeiro grau
declarou a incompetência absoluta daquela unidade para processar e julgar os Embargos de Terceiro, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Félix do Araguaia, sem que houvesse a apreciação do pedido liminar de reintegração de posse.

O agravante sustenta, em apertada síntese, ser o legítimo proprietário e possuidor das áreas rurais denominadas Fazenda Lago do Sossego I e II há mais de vinte anos. Relata que, em outubro de 2025, sofreu esbulho possessório violento praticado por prepostos da agravada, que teriam bloqueado acessos e utilizado armamento para consolidar a invasão. Argumenta que a decisão recorrida, ao declinar da competência sem analisar a tutela de urgência, violou o artigo 64, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aduz que o perigo de dano é premente, dada a sua condição de idoso e a natureza violenta da ocupação, pugnando pela reforma do decisum para que seja determinada a sua imediata reintegração na posse do imóvel.

Em sede
recursal
, o pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido, sob o fundamento de que a complexidade fática e as irregularidades registrais apontadas por ambas as partes recomendavam a preservação do contraditório e a análise pelo juízo natural. Contra esse indeferimento, o agravante manejou Agravo Interno, reiterando as teses de probabilidade do direito e urgência qualificada.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de declínio de competência e alegando a existência de anomalias na cadeia dominial do agravante.

O Ministério Público, por meio da douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O interesse recursal, enquanto pressuposto intrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, materializa-se no binômio necessidade-utilidade. O recorrente deve necessitar da tutela jurisdicional recursal para alcançar uma situação mais vantajosa, e o provimento do recurso deve ser útil, ou seja, apto a produzir, na prática, o resultado almejado. Quando um fato posterior à interposição do recurso torna o seu julgamento inútil, opera-se a perda superveniente de seu objeto.

O
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, confere ao relator, e por extensão ao órgão colegiado, o poder-dever de não conhecer de recurso que se tornou prejudicado. É precisamente a hipótese dos autos, por duas razões distintas e complementares.

O primeiro pilar do agravo de instrumento
decorre

d
a impugnação à decisão que declinou da competência da Vara de Direito Agrário de Cuiabá. O agravante buscava, com isso, a reforma do ato para que o juízo da capital fosse declarado competente ou, no mínimo, para que apreciasse a tutela de urgência antes de remeter os autos.

Ocorre que a marcha processual tornou essa discussão inteiramente
ineficaz
. Conforme comprovado, os autos principais não apenas foram redistribuídos, mas já se encontram em pleno trâmite perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
, tanto que o
magistrado daquela localidade, em conformidade com o princípio do juiz natural, já avocou para si a jurisdição, praticando atos processuais de natureza decisória e instrutória.

Neste cenário,
houve a perda d
a utilidade prática deliberar sobre a competência do juízo de Cuiabá
.
A pretensão recursal foi ultrapassada pela realidade dos fatos. O provimento do recurso para declarar a competência do juízo originário
perdeu a efetividade, sendo causa de
tumulto processual injustificável,
o que
contraria

os princípios da celeridade e da economia processual.

A questão da competência, portanto, está consolidada e processualmente estabilizada na comarca de São Félix do Araguaia, tornando prejudicada a análise deste ponto do recurso.

O segundo
,

versa acerca

d
a alegação de omissão jurisdicional
quanto a análise da tutela de urgência
. O agravante se insurgiu contra o fato de o juízo originário
(Vara de Direito Agrário de Cuiabá)
ter se
deixado
de analisar
o
pedido liminar de natureza possessória, mesmo diante de um quadro de alegado esbulho violento.

Todavia, este fundamento foi esvaziado por fato superveniente. A omissão que justificou a interposição do agravo não mais subsiste. O juízo competente, da Comarca de São Félix do Araguaia, ao receber os autos, não se manteve inerte. Pelo contrário, enfrentou o pedido de tutela de urgência e, em decisão fundamentada de 10 de abril de 2026
, conforme consta nos autos dos Embargos de Terceiro
, adotou uma providência que considerou mais adequada à complexidade da lide
, qual seja
a postergação da análise da liminar para após a realização de um auto de constatação.

A apreciação do pedido de tutela de urgência pelo juízo natural, ainda que para diferir sua concessão e determinar uma diligência prévia, supre por completo a omissão anteriormente verificada. O sistema processual foi devidamente acionado, e a prestação jurisdicional, embora não no exato momento e modo desejados pelo agravante, está sendo entregue.
A corroborar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUBSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Caso em Exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Igreja do Evangelho Quadrangular contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, diante de nova decisão interlocutória no processo originário, em substituição à decisão
agravada .
Questão em Discussão: Discute-se a existência de omissão na decisão embargada quanto à apreciação de pedido recursal que não teria sido enfrentado na monocrática agravada, relativo à delimitação do objeto da perícia, especificamente com exclusão de área edificada de 150,00m2 do imóvel objeto da lide. Razões de
Decidir: Verifica-se que o acórdão embargado considerou expressamente a perda do objeto do Agravo de Instrumento, posto que a decisão interlocutória atacada foi substituída por nova decisão do juízo de origem, que delimitou o objeto da perícia conforme requerido pela embargante. Ademais, sendo o agravo de instrumento recurso secundum
eventum
litis, restringe-se a matérias decididas em primeiro grau, sendo vedado ao tribunal conhecer de temas não enfrentados na instância inicial, sob pena de supressão de instância, como é o caso da matéria envolvendo a exclusão de área no escopo delimitativo da perícia. Dispositivo e Tese: Em conclusão, conheceu-se dos Embargos de Declaração e negou-se provimento ao recurso, por ausência de omissão no decisum. Constatada a superveniência de decisão interlocutória que suprimiu os efeitos da decisão agravada, considera-se prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC, tal qual decidido da decisão embargada, que deve ser mantida integralmente. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1 .022 do Código de Processo Civil ¿ Hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Art. 932, III, do Código de Processo Civil ¿ Não conhecimento de recurso prejudicado. Jurisprudência Relevante Citada: TJ-CE, Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 0623610-76 .2018.8.06.0000,
Rel
.
Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2024. TJ-CE, Agravo de Instrumento no 0635590-15.2021 .8.06.0000, Rel.
Des .
André Luiz de Souza Costa, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 30/11/2022. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, eis que ausente o vício apontado no acórdão embargado. Fortaleza, data e hora do sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS
NETO Relator
-
(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 06207197220248060000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Não cabe
a este Tribunal
em sede de agravo de instrumento interposto contra uma decisão de incompetência, substituir-se ao juízo natural, que já está conduzindo ativamente a instrução probatória para formar seu convencimento sobre a liminar. Os princípios do juiz natural, da identidade física do juiz (em sua acepção moderna, de proximidade com a prova) e da cooperação processual
determinam
que se prestigie a atuação do magistrado de primeiro grau, que, por estar mais próximo da realidade fática e dos elementos de prova a serem colhidos, possui melhores condições de proferir uma decisão justa e efetiva.

Conceder a tutela recursal neste momento seria ignorar a decisão fundamentada do juízo competente, gerando uma sobreposição de comandos judiciais e um potencial conflito de decisões.

Cumpre destacar que em análise dos Embargos de Terceiro, o apelante efetuou o pagamento da diligência para cumprimento da realização da constatação pelo oficial de justiça
determinada na decisão que postergou a análise da liminar por ele pleiteada,
o que demonstra que não se opõe a determinação judicial proferida pelo juízo competente
.

Assim,
o presente agravo visava sanar uma omissão já superada,
o que ocasionou a
perd
a

da
sua utilidade.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto,
com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento e, por consequência, o Agravo Interno, pela manifesta perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026